Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-68.2011.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Desacatos em concurso formal, mais resistência, tudo em concurso material (art. 331, por duas vezes, c.c. o art. 70, 'caput', mais art. 329, c.c. o art. 69, todos do Código Penal). Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Ausência de recurso ministerial. Penas em concreto, para cada infração, inferiores a 1 ano. Prescrição a ser contabilizada, isolada, para cada infração penal.

Ementa:
Desacatos em concurso formal, mais resistência, tudo em concurso material (art. 331, por duas vezes, c.c. o art. 70, 'caput', mais art. 329, c.c. o art. 69, todos do Código Penal). Prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. Ausência de recurso ministerial. Penas em concreto, para cada infração, inferiores a 1 ano. Prescrição a ser contabilizada, isolada, para cada infração penal. Inteligência do art. 119 do Código Penal. Lapso prescricional de 3 anos (art. 109, VI, do Cód.Penal). Período ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, considerado o lapso de suspensão da prescrição. Extinção da punibilidade decretada. Arts. 109, VI, c.c. 119, 110, § 1o e, ainda, 107, IV, todos do Cód. Penal.